Tribunal: CARF
Processo: 10240.003370/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova cabe a quem ela aproveita quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
DILIGÊNCIA.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
IRPJ. PIS. COFINS. CSLL. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
Nos lançamento cuja exação se faz por homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, ou da contribuição, e ausentes o dolo, fraude ou simulação, realiza-se a contagem do prazo decadencial pelo disposto no §4° do art. 150 do CTN. De outra forma, aplica-se a regra ordinária da decadência estampada no art. 173, inciso I, do CTN.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que 0 fato presumido não existiu na situação concreta.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO.
O arbitramento é medida necessária quando a escrituração contábil do contribuinte estiver imprestável para identificar a efetiva movimentação bancária (art 47, II, a, Lei n° 8.981/95).
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ATO VINCULADO.
O arbitramento do lucro do contribuinte, nas hipóteses de que fala o art. 47 da Lei n° 8.981/95, é um ato vinculado da administração tributária, devendo ser fielmente seguida pela autoridade administrativa, mormente quando do exercício do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade funcional (art. 116, III, Lei n.° 8.112/90, e art. 142, parágrafo único, CTN).

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.003370/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.364 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CRED-FÁCIL FACTORING FOMENTO COMERCIA`L LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova cabe a quem ela aproveita quanto aos fatos constitutivos de
seu direito.
DILIGÊNCIA.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
IRPJ. PIS. COFINS. CSLL. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
Nos lançamento cuja exação se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado do imposto, ou da contribuição, e ausentes o dolo, fraude ou
simulação, realiza-se a contagem do prazo decadencial pelo disposto no §4° do
art. 150 do CTN. De outra forma, aplica-se a regra ordinária da decadência
estampada no art. 173, inciso I, do CTN.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de
rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de
Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que 0 fato presumido não existiu
na situação concreta.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
IMPRESTABILIDADE
DA
ESCRITURAÇÃO.
O arbitramento é medida necessária quando a escrituração contábil do
contribuinte estiver imprestável para identificar a efetiva movimentação
bancária (art 47, II, “a”, Lei n° 8.981/95).
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ATO VINCULADO.
O arbitramento do lucro do contribuinte, nas hipóteses de que fala o art. 47 da
Lei n° 8.981/95, é um ato vinculado da administração tributária, devendo ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.003370/2008-95
Fl. 20484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

fielmente seguida pela autoridade administrativa, mormente quando do
exercício do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade funcional (art.
116, III, Lei n.° 8.112/90, e art. 142, parágrafo único, CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência, negar o pedido de conversão do feito em diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões quanto ao mérito o Conselheiro
Carlos André Soares Nogueira.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.097 a 1.134) interposto contra o Acórdão no
01-14.134, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA (fls. 1.038 a 1.057), que, por unanimidade, julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
E vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação
judicial. A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao
entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação
tributária de que fala o artigo 96 do Código Tributário Nacional, salvo quando
tenha gerado uma súmula vinculante, nos termos da Emenda Constitucional n.°
45, DOU de 31/12/2004.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 20485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

São improfícuos os julgadas administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois
tais decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já
que foram proferidas por órgãos colegíados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do artigo 100, II, do Código Tributário
Nacional.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova cabe a quem ela aproveita quanto aos fatos constitutivos de
seu direito.
DILIGÊNCIA.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRPJ. PIS. COFINS. CSLL. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇAO.
Nos lançamento cuja exação se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado do imposto, ou da contribuição, e ausentes o dolo, fraude ou
simulaçao, realiza-se a contagem do prazo decadencial pelo disposto no §4° do
art. 150 do CTN. De outra forma, aplica-se a regra ordinária da decadência
estampada no art. 173, inciso I, do CTN.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de
rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de
Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu
na situação concreta.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
IMPRESTABILIDADE
DA
ESCRITURAÇÃO.
O arbitramento é medida necessária quando a escrituração contábil do
contribuinte estiver imprestável para identificar a efetiva movimentação
bancária (art 47, II, “a”, Lei n° 8.981/95).
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ATO VINCULADO.
O arbitramento do lucro do contribuinte, nas hipóteses de que fala o art. 47 da
Lei n° 8.981/95, é um ato vinculado da administração tributária, devendo ser
fielmente seguida pela autoridade administrativa, mormente quando do
exercício do lançamento tributário, sob pena de responsabilidade funcional (art.
116, III, Lei n.° 8.112/90, e art. 142, parágrafo único, CTN).
Lançamento Procedente em Pane”

Fl. 20486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Versa o presente processo sobre o(s-) Auto(s) de Infiação de fls. 871-879;
891-895; 904-908 e 917-927, relativo(s) ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ,
Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS, Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social-COFINS e Contribuição Social Sobre o Lucro
Liquido-CSLL, ano(s)-calendário 2003, 2004 e 2005, com crédito total apurado no
valor de R$ 834.200,73, incluindo o principal (IRPJ, PIS, COFINS e CSLL), a multa
de oficio e os juros de mora, atualizados até 28/11/2008. O(a) contribuinte tomou
ciência do(s) lançamento(s) em 18/12/2008 (fls. 940).
De acordo com a Descrição dos Fatos do(s) Auto(s) de Infração, o contribuinte
incorreu na infração de omissão de receitas, caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada (IRPJ, CSLL, PIS e CONFIS).
O lucro foi arbitrado em função da escrituração do contribuinte ser imprestável
para a determinação do lucro real. Pelo que houve também o lançamento do IRPJ e
CSLL complementar decorrente do arbitramento sobre a receita escriturada (ac 2003,
2004 e 2005)
Sobre o crédito principal foi aplicada a multa qualificada (150%).
Também integra o Auto de Infração o Termo de Verificação Fiscal (fls. 844-
870), o Demonstrativo dos Créditos sem Origem Comprovada 2003, 2004 e 2005
(695-764) e a planilha Notas F íscais e Termos Aditivos (765-843).
O(a) contribuinte apresentou sua(s) impugnação(ões) ao(s) lançarnento(s) em
19/01/2009 (fls. 962-1001), na(s) qual(is) alegou em síntese que:
Da tempestividade
1. Em que pese o Aviso do Recebimento ter sido assinado em 18/12/2008, a
intimação do Auto de Infração só ocorreu em 02/O1/2009. Isto porque o Auto de
Infração foi recebido por uma mera funcionária sem qualquer poder de representação,
sendo somente sido entregue ao sócio-administrador da empresa nesta última data;
2. Dessa forma a impugnação é tempestiva;
Da decadência -
3. O _lançamento referente ao ano-calendário 2003 esta atingido pela
decadência na forma do art. ;1-50, § 4°, do CTN.
Dos depósitos bancários
A fisco declarou haver omissão de receitas com base, unicamente, em depósitos
bancários efetuados no período fiscalizado;
Os depósitos bancários, por si só, não constituem fato gerador do imposto de
renda, haja vista não caracterizarem disponibilidade de renda proventos, nem sinais
exteriores de riqueza;
É imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados
como renda consumida;
Fl. 20487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

A autoridade fiscal não demonstrou a utilização dos valores do depósito como
renda auferida, não podendo portanto prosperar o lançamento baseado exclusivamente
nos depósitos bancários;
Nesse sentido os Acórdãos 104-17493 e 106-09856 do Conselho de
Contribuintes, o Acórdão 01-02.741 do Conselho Superior de Recursos Fiscais e 0
Recurso Especial 11351-PE que se fundamentou na Súmula 182/TRF;
Dos cheque devolvidos
Vários depósitos considerados pela fiscalização voltaram sem fundos o que
pode ser facilmente verificado nos pelos extratos bancários;
Tais fatos não foram observados pela fiscalização, que alega ter retirado apenas
as devoluções e os estornos de CPMF;
A informação fornecida pelo Banco Bradesco, à folha 1009, dá uma idéia das
devoluções de cheques ocorridas;
Dessa forma, faz-se necessário que o processo seja baixado em diligência para
que se apure os cheques devolvidos;
Os lançamentos de depósitos em cheque, na maioria dos casos, eram depósitos
de inúmeros cheques de uma vez, e alguns retomavam sem fundos;
No ano de 2003, em função de um acordo com o gerente, os depósitos em
cheques eram feitos em dinheiro. Assim, se um dos cheques voltasse sem fundos o
valor era retirado da conta. Por isso é que, no caso de depósito em cheques, que logo
após eram seguidos de depósitos em dinheiro, existem vários estornos de cheques
depositados;
Do arbitramento do lucro
15 O arbitramento do auto não se enquadra em nenhumas das hipóteses
permitidas em lei;
16. O arbitramento é medida extrema que só pode ser aceito quando não existe
nenhum possibilidade de ser quantificado o resultado do exercício da forma como
declarado, no caso a do lucro real.
17. Foram apresentados os Livros Diário e Razão, juntamente com outros, como
os registros de entrada e saída;
18. Esse aparato de documentos era suficiente para a apuração do Lucro Real;
19. A alegada falta de informações financeiras não retira a possibilidade de
apuração do lucro real, mais ainda quando o fisco dispõe de todos os extratos
bancários;
Da multa abusiva
20. A aplicação da multa de 150% é abusiva e ilegal posto que a fiscalização
não traz provas da fraude e do dolo da impugnante;
21. A conduta do contribuinte não almejou o impedimento do conhecimento do
fato gerador. Pois a acusação que lhe é feita é a de omitir dados da movimentação
Fl. 20488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

financeira - que pode se aferida nos sistemas internos da RFB - e falta de declaração
de rendimentos - que definitivamente não pode caracterizar fraude;
22. A impugnante sempre efetuou recolhimentos dos tributos lançados.
Desta forma, resta inconteste que não houve má fé, dolo, ou mesmo tentativa de
esconder dados- da RFB. O que houve foi um erro do seu contador;
23.A Ausência de Fraude e dolo esta evidenciada no fato do lançamento ter base
na escritura contábil e nas informações fornecidas pelas própria fiscalizada.
(...)"

A decisão de primeira instância deu parcial provimento apenas para reconhecer a
decadência de parte dos lançamentos relativos ao ano calendário de 2003 e a desqualificação da
multa de ofício sobre os lançamentos de IRPJ e CSLL oriundos de receitas escrituradas, cujo
lucro foi arbitrado.
Inconformada com a decisão de primeiro grau, a ora Recorrente apresentou o
recurso sob análise contra os pontos que restou vencida em teor idêntico ao já aventado na
Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme já relatado, a Recorrente é pessoa jurídica executora da atividade de
factoring, portanto, obrigada a apuração pelo método do Lucro Real.
Do Termo de Verificação Fiscal acostado às folhas 870 a 896 extrai-se que a
fiscalização, após regular procedimento de fiscalização (anos calendário 2003, 2004 e 2005),
constatou a existência de diversos depósitos bancários em contas de sua titularidade que não se
encontravam escriturados em seus livros contábeis. Igualmente, apurou-se que as DIPJs
apresentadas pela Recorrente foram entregues com valores zerados.
Destarte, concluiu a fiscalização pela ocorrência da infração de omissão de
receitas, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, tendo sido lavrado
contra a Contribuinte autos de infração exigindo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS devidos, com
Fl. 20489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

acréscimo de multa qualificada em 150%. Dada a imprestabilidade da contabilidade da
Recorrente, foi utilizado o método do lucro arbitrado.
Após regular impugnação a decisão de piso reformou o auto de infração para
desconsiderar o dolo da Recorrente sobre a parcela das receitas que já estariam escrituradas.
Como consequência desta decisão não só a multa sobre os lançamentos complementares
oriundos dessa parcela foi desqualificada para 75%, como a regra de decadência a ser aplicada
passou a ser a do art. 150, §4a do CTN, ao invés da do art. 173, I, do mesmo diploma, assim, os
lançamentos de IRPJ e CSLL referentes a receita escriturada anteriores a 17/12/2003 foram
dados por decaídos.
Nos demais pontos que restou vencida a Recorrente apresentou o presente
Recurso Voluntário nos mesmos termos aduzidos em Impugnação.
De inicio cumpre salientar que em momento algum a Recorrente nega a existência
dos referidos depósitos bancários ou a sua titularidade, apenas alega genericamente que estes não
configuram fato gerador ou sinais exteriores de riqueza, vez que, ao seu entender, não restou
comprovado o efetivo uso dos mesmos como “renda consumida”.
Ora, de plano não há a menor razão o quanto alegado pela Recorrente. Não se
deve confundir tributação sobre a renda com a tributação sobre o consumo. A primeira, a qual
tratamos aqui, se caracteriza pela disponibilidade dos valores que vêm a incrementar o
patrimônio do sujeito. Diferente da segunda, não há qualquer relevância para a sua tributação se,
como ou quando os valores são utilizados.
Outrossim, a mera percepção por parte do fisco de tais numerários nas contas
bancárias da Contribuinte se faz suficiente para escorar o lançamento por força de presunção
legalmente estabelecida no art. 42 da Lei 9.430/96. Destarte, caberia a Recorrente demonstrar a
origem eventualmente diversa de tais valores, o que não o fez em nenhuma instância.
Ainda a Recorrente alega que dos depósitos realizados uma grande quantidade
fora estornada por ter sido feita através de cheques sem fundos, e tais devoluções não teriam sido
considerados pela Autoridade Fiscal ao determinar a receita tributada.
Defende que tais devoluções deveriam ser descontadas tributado e que seria
imprescindível a conversão do feito em diligência para a devida apuração dos valores
devolvidos.
Ainda que, a princípio, o raciocínio esteja correto, a Recorrente não traz de forma
específica e individualizada a demonstração dos cheques devolvidos e a correlação com os
créditos a que referem. Alias, a autoridade julgadora de piso ainda consignou que nem mesmo os
depósitos referentes aos cheques trazidos a título exemplificativos foram localizados.
Assim, não há qualquer prova produzida pela Recorrente capaz de sustentar seus
argumentos.
Ademais, a conversão do feito em diligência é importante instrumento a ser
utilizado pela Turma Julgadora em caso de dúvidas ou necessidade de análise detalhada das
Fl. 20490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

evidências acostadas, contudo, jamais tal expediente pode servir para suplantar a produção
probatória devida pela parte quando esta pouco, ou nada, faz para produzi-la.
Por fim, conforme ficou devidamente esclarecido no TVF, a Recorrente omitiu
completamente as contas “banco” de sua escrituração contábil, mesmo assumindo a grande
quantidade de depósitos e movimentações realizadas. Aliado a isto, tem-se as DIPJs entregues
nos três períodos fiscalizados com os valores zerados.
Diante destas condutas, e da inexistência de qualquer elemento trazido em sua
defesa que infirme os fatos apontados pela fiscalização, reputo como correta a manutenção da
multa qualificada e do afastamento da decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN, quanto as
parcelas referentes a omissão de receitas.
Desta forma, por economia processual e por concordar com seus termos, peço
vênia para, me utilizando da autorização do art. 57, §3o do RICARF, adotar e reproduzir os
termos da decisão de piso:
“(...)
m
A autoridade fiscal concluiu pelo dolo com base nas seguintes condutas do
contribuinte (fls. 864-865):
- Prática, reiterada, ao longo dos anos 2003, 2004 e 2005, de pagamentos a
beneficiários não identificados e sem comprovou das operações e de suas causas;
- Omissão, em suas escriturações contábeis, das operações a débito e a crédito
ocorridas nas suas movimentação bancárias;
- Falsa declaração ao fisco federal ao apresentar DIPJ com valores zerados.
O contribuinte, por sua vez, alega a ausência do dolo, com base nos seguintes
argumentos fáticos:
- Ausência nos autos da prova da fraude e do dolo da impugnante;
- Nunca almejou o impedimento do conhecimento do fato gerador;
- Efetuou recolhimentos de todos os tributos devidos;
- A omissão dos dados na DIPJ decorreu de um erro do contador;
- Todo o lançamento tem base na escritura contábil e nas informações
fornecidas pela própria fiscalizada.
Note-se que a recorrente em nenhum momento contesta os fatos suscitados pela
fiscalização. Ao contrário reconhece a omissão de informações na DIPJ ao afirmar que
ela é decorrente do- contador. No mais, limita-se negar a presença do d lo ou sua
prova.
De outro lado há de se considerar que os pagamentos a beneficiário não
identificados, sem comprovação de causa, não deram origem a qualquer exigência
Fl. 20491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

deste processo. Por isso, não serão levados em conta na apuração da conduta dolosa do
contribuinte.
No que tange a omissão das operações bancárias na contabilidade do
contribuinte, a recorrente alega que dela não se pode concluir pelo dolo porque os
sistemas internos da RFB dispõe tais informações.
Não assiste razão a recorrente.
É cediço que RFB não dispõe, na sua base de dados, informações
individualizadas sobre os créditos e débitos bancários dos contribuintes. Dessa forma,
se o contribuinte omite informações bancárias em sua contabilidade, e essa conduta
resulta na supressão de tributos, pode, sim, haver evidências do dolo.
No caso em concreto há de se levar em consideração que a empresa atua no
ramo de fomento mercantil, em especial na comercialização de títulos de crédito. É de
se esperar que os recursos depositados em sua corrente tenham origem no
financiamento, revenda ‹›u resgate dos títulos de créditos. Em outras palavras, sua
movimentação financeira espelha, em tese, a própria atividade mercantil da empresa.
De efeito, não se pode furtar a importância do registro das movimentações bancárias
na escritura contábil, pois eles serão suporte à contabilidade da operações registradas.
Só para exemplificar a importância desse registro, qualquer empresa de fomento
mercantil que pretenda ter sucesso na omissão das receitas de sua atividade,
certamente teria a precaução de omitir também os registros bancários de sua
escrituração comercial. Pois de outro jeito, os registros revelariam a própria omissão
de receitas.
No que diz respeito a falsidade das informações declaradas na DIPJ, a
recorrente alega que elas decorrem de erro do contador. Todavia a recorrente não pode
suscitar erro de contador na confecção de sua contabilidade para eximir-se de sua
responsabilidade, vez que se trata de um preposto da empresa responsável pela escrita
contábil desta. Assim, o erros cometidos por aquele a quem esta aproveita, não podem
escapar da responsabilidade desta.
Em relação a colaboração do contribuinte - fornecimento de informações e
documentos pela própria fiscalizada - durante o procedimento fiscal, é de ressaltar que
o início da ação fiscal afasta a espontaneidade do sujeito passivo. Com efeito, a boa
conduta do sujeito passivo no procedimento fiscal não abona a conduta dolosa
anterior.
O lançamento é decorrente de omissão de receitas, caracterizada por depósitos
de origem não comprovada. Há também o lançamento complementar de IRPJ e CSLL
sobre a receita escriturada, decorrente da arbitramento do lucro.
No que se refere ao créditos referentes à receita omitida (presumida a partir do
depósitos bancários), é inequívoca a ação dolosa do contribuinte no sentido de
esconder da autoridade tributária a ocorrência do fato gerador. Isto porque:
a) O contribuinte recebeu em sua contas bancárias depósitos de origem não
comprovada (receita omitida);
b) Tal movimentação financeira é deveras superior a receita de prestação de
serviços escriturada, que, por sua vez, nem mesmo foi declarada ao fisco (ver folha
880)
Fl. 20492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

c) O contribuinte omitiu reiteradamente todos os créditos 3 débitos bancários
em sua contabilidade;
d) O contribuinte apresentou reiteradamente DIPJ 's sem qualquer informação
quantitativa sobre sua atividade (valores zerados).
Nem se diga que os pagamentos efetuados são indícios da lisura da conduta do
contribuinte posto que eles se referem exclusivamente a receita escriturada, não
declarada na DIPJ.
Outra situação é da conduta relativa aos créditos oriundos do arbitramento lucro
sobre a receita escriturada. Isto porque, muito embora esta receita não tenha sido
declarada ao fisco, ela foi oferecida a tributação por meio do pagamento antecipado
dos tributos devidos (lançamento por homologação). Explico melhor.
O pagamento antecipado sujeita-se ao lançamento por homologação. Através do
lançamento por homologação a autoridade tributária toma conhecimento do atividade
do sujeito passivo. Logo, por meio do pagamento o fisco também conhece da
existência do fato gerador do tributo. Principalmente no caso em comento em que
foram apresentadas as DCTF's relativas aos períodos fiscalizados.
Dessa forma, tenho que o fisco, por meio dos pagamentos e das DCTFs
apresentadas, tomou conhecimento, através do próprio sujeito passivo, do fato gerador
dos tributos derivados da receita escriturada. De efeito, não há que se falar em conduta
dolosa do contribuinte no eventual crédito remanescente desse fato gerador.
Nesse passo, acolho a conduta dolosa do contribuinte somente sobre os créditos
decorrentes da receita omitida (caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada).
2.1.2 Da regra aplicável ao caso concreto
O Imposto de Renda é um tributo regido pelas disposições contidas no art. 150
da Lei n° 5.172/1966, o Código Tributário Nacional (CTN). Tal dispositivo define em
seu “caput” o que vem a ser lançamento por homologação:
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pela ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
Da leitura do dispositivo, para que haja o lançamento por homologação, mister
que o contribuinte tenha antecipado o pagamento do imposto, ainda que parcialmente.
Com efeito, ocorrendo a antecipação do imposto, e ausentes o dolo, a fraude ou
a simulação, impõe-se a contagem do prazo decadencial segundo 0 §4° do art. 150 do
CTN. Caso contrário, inexistindo pagamento ou presentes o dolo, a fraude ou a
simulação, aplica-se a regra geral do prazo na forma do art. 173, I, do CTN.
Art. 150 [...]
§ 4 ° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 20493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. 0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
[grifei]
De outra sorte, as contribuições reflexas (PIS, CSLL e COFINS) receberam do
legislador prazos distinto para a homologação, conforme disposto no art. 45 da Lei n°
8.212, de 24.7.1991:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
[grifei]
Todavia, o STF, mediante a Súmula Vinculante n° 08, declarou inconstitucional
o art. 45 da Lei n° 8.212/91. Pelo que, aplica-se às contribuições reflexas o mesmo
entendimento deferido ao IRPJ.
Os créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da omissão
de receitas (depósitos bancários de origem não comprovada), estão maculados pelo
dolo. O mesmo não se diga dos créditos de IRPJ e CSLL originados da receita
escriturada. Aplica-se aos primeiros a regra esculpida no art. 173, I, do CTN, e aos
último a regra do art. 150, § 4°, do CTN.
O lançamento ocorreu em 18/12/2008. Com fulcro no art. 150, § 4°, do CTN, os
créditos de IRPJ e CSLL, derivados da receita escriturada (decorrentes tão somente do
arbitramento do lucro) com fato geradores ocorridos até 17/12/2003 estão atingidos
pela decadência.
Em situação diversa, os créditos do ano-calendário 2003, decorrentes da receita
omitida, caracterizada pelos depósitos de origem não comprovada, que se abrigam no
prazo decadencial incrustado no art. 173, I, do CTN (cinco anos do exercício seguinte
em que o lançamento poderia ter sido efetuado) não se encontram fulminados pela
decadência, posto que a contagem do lustro decadencial destes créditos somente se
iniciou a partir de 01/01/2004.
2.2 Dos DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Fl. 20494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

No que diz respeito a omissão de receitas, caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, a recorrente alega que estes não constituem fato gerador
do Imposto de Renda, vez que não caracterizam disponibilidade econômica, nem
sinais exteriores de riqueza. E mais, que no caso concreto seria imprescindível a
utilização dos valores depositados como renda consumida.
No caso, e oportuno analisar o que determina o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996,
com as modificações do artigo 4° da Lei 9.481, de 13 de agosto de 1997, base do
lançamento:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira. em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica regularmente
intimado. não comprove. mediante documentação hábil e idôneo. a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3°Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4° T ratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época
em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contos de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos
termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
[...]
Art. 4° Os valores a que se refere o inciso Ildo § 3°do rt. 42 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996, passam a ser de R$12.00 ,O0 (doze mil reais) e R$80. 000, 00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Fl. 20495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

[grifei]
Depreende-se, pois, que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza 0 lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Dessa forma, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos
depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram na conta corrente do contribuinte. Em outras palavras, pelo
artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, tem-se a autorização para considerar ocorrido 0 “fato
gerador” quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados
em sua conta bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra
prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de “fato gerador”, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do “fato
gerador” - as chamadas presunções legais , a produção de tais provas é dispensada.
Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334, aplicado
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu,- quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV- em cuio favor milita presunção legal de existência ou de veracidade."
[destaque nosso]
No texto abaixo reproduzido, extraído de “Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas” (Justec-RJ; l979:806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita
clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte a sua produção.
Não há, portanto, necessidade de se comprovar o nexo causal entre os depósitos
bancários (fato indiciário) e a omissão de rendimentos (fato presumido), vez que a Lei
Fl. 20496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

n° 9.430/96, por meio de uma ficção legal, estabeleceu o nexo causal entre o fato
indiciário e o presumido. Menos ainda de se comprovar que os valores depositados
foram utilizados como renda consumida, pois o fato gerador do imposto de renda não
decorre do consumo da renda, mas, sim, da sua disponibilidade econômica ou jurídica
(art. 43, caput, CTN).
Quanto à súmula 182, do extinto Tribunal de Recursos Federais, tenho que,
além de não ser de observância obrigatória neste contencioso, está inoperante deste a
vigência da Lei n° 9.430/96, conforme se observa pela ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUTUAÇÃO COM BASE APENAS
EM
DEMONSTRAT1VOS
DE
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LC 105/01. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 182/TFR. [...]
10. A súmula 182 do extinto T FR. diante do novel quadro legislativo. tornou-se
inoperante, sendo certo que, in casu: "houve processo administrativo, no qual a Autora
apresentou a sua defesa, a impugnar o lançamento do IR lastreado na sua
movimentação bancária em valores aproximados a 1 milhão e meio de dólares (fls.
43/4). Segundo informe do relatório fiscal (fls. 40), a Autora recebeu numerário do
Exterior, em conta CC5,- em cheques nominativos e administrativos, supostamente
oriundos de “um amigo estrangeiro residente no Líbano" (Fls. 40). Na justificativa do
Fisco Fls. 51), que manteve o lançamento, a tributação teve a sua causa eficiente assim
descrita, verbis: “Inicialmente deve-se chamar a atenção para o fato de que os
depósitos bancários em questão estão perfeitamente identificados, conforme cópias
dos cheques de fls. 15/30, não havendo qualquer controvérsia a respeito da
autenticidade dos mesmos. Além disso, deve-se observar que o objeto da tributação
não são os depósitos bancários em si, mas a omissão de rendimentos representada e
exteriorizada por eles. " [...] (Resp 792812/RJ, de 13/03/2007)
[grifei]
Adentrando mais ainda ao mérito da omissão de receita, a recorrente alega que
vários créditos bancários, utilizados pela fiscalização no lançamento, referem-se a
cheques devolvidos por falta de fundos. A título exemplificativo traz aos autos uma
carta expedida pelo Banco Bradesco, à folha 1009, parcialmente reproduzida na
Figura l, abaixo:
Todavia a recorrente não indica de maneira individualizada a que créditos estes
cheques devolvidos se referem. Tampouco localizei os depósitos destes cheques entre
os créditos sem origem comprovada que deram origem ao lançamento. A recorrente
Fl. 20497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

não traz qualquer outra prova de sua alegação. Por isso, considero 0 argumento
improcedente por falta de prova.
A recorrente ainda aduz que os lançamentos de depósitos em cheque, na maioria
dos casos, eram depósitos de inúmeros cheques de uma só vez, e que alguns
retomavam sem fundos.
Contudo, como a recorrente, mais uma vez, não traz prova de sua alegação,
tomo-a como improcedente.
A recorrente afirma também que no ano de 2003, em função de um acordo ‹:om
o gerente, os depósitos em cheques eram feitos em dinheiro. Desse modo, se um dos
cheques voltasse sem fundos o valor seria retirado da conta. Essa seria a razão, nos
caso de depósito em cheques, que logo após eram seguidos de depósitos em dinheiro,
de existirem vários estornos referentes aos cheques depositados.
Mais uma vez, a recorrente não traz qualquer prova alegado, pelo que fico
impossibilitado de apreciar os fatos. -.
Sobre a apresentação das provas é. oportuno observar seu ônus cabe a quem ela
aproveita. No caso, a fisco comprovou a existência de depostos bancários sem origem
comprovada e, por presunção legal, efetuou o respectivo lançamento dos créditos
tributários a que tem direito. Cumpria então a recorrente trazer provas do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário do fisco, conforme
determina o art. 133 do CPC. O que não fez. No que diz respeito ao produção de novas
provas, denego o pedido de diligência, pois esta não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer aos autos junto com a peça impugnatória.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de
diligências e perícias, em conformidade com o artigo 16, inciso IV do Decreto n°
70.235, de 1972, com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748, de 1993, compete à
autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput , do Decreto n° 70.235, de
1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 1993).
A realização de diligência pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos considerados
obscuros no processo. Todavia, elas não integram o rol dos direitos subjetivos do
autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las prescindíveis, não
acolher o pedido.
No presente caso, tais motivos são inexistentes, uma vez que o contribuinte
deveria ter trazido aos autos os documentos que fundamentaram suas alegações. Desta
forma, e em conformidade com o artigo 18, caput, do Decreto n° 70.235, de 1972,
indefiro o pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para o julgamento da
presente lide.
Nesse passo, concluo que, in casu, os depósitos sem origem comprovada são
tributáveis e pertinente, portanto, o lançamento.
2.3 DO ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A recorrente alega que o arbitramento do lucro não se enquadra em nenhum das
hipóteses permitidas em lei. O que não é verdade.
Fl. 20498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

O caput do art. 47 determina que:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei n° 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios. erros ou deficiências que a torne imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira. inclusive bancária: ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que
trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
cumprir o disposto no § 1° do art. 76 da Lei n° 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI --(Revogado pela Lei n” 9. 718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII - o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros ou registros auxiliares de que trata o §2 do art. 177 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e §2 do art. 89 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
(Incluído pela Medida Provisória n° 449, de 2008)
Extrai-se dos autos que o contribuinte não registrou em sua escrituração
contábil (livros diário e razão) os créditos e débitos efetuados nas suas contas
bancárias. Desta feita a omissão do contribuinte tomou sua escrituração contábil
imprestável para identificar a efetiva movimentação bancária. Pelo que, cabível o
arbitramento nos termos do art 47, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 8.981/95.
A recorrente ainda aduz que 0 arbitramento é medida extrema que só pode ser
aceito quando não existe nenhum possibilidade de ser quantificado o resultado do
exercício da forma como declarado, no caso, o lucro real. E mais, que foram
apresentados os Livros Diário e Razão e outros suficientes para a apuração do lucro
real.
Não assiste razão a recorrente. O arbitramento do lucro do contribuinte, nas
hipóteses de que fala 0 art. 47 da Lei n° 8.981/95, não é um ato discricionário, mas,
sim, um ato vinculado da administração tributária. E como ato vinculado, deve ser
fielmente seguido pela autoridade administrativa, na forma art. 116, inciso III, da Lei
n° 8.112/1990, mormente quando do exercício do lançamento tributário, sob pe a de
responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN).
Fl. 20499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003370/2008-95

2.4 DA MULTA DE OFÍCIO
Por fim, a recorrente alega que a multa de 150% é abusiva por não estar
comprovado o dolo da impugnante.
O dolo da recorrente foi apreciado em tópico anterior (2.l.l), quando se conclui
pela sua presença somente nas condutas que guardam relação com a omissão de
receitas. Assim, mantenho a multa de 150% sobre os créditos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, decorrentes da receita omitida, caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
De outra forma, tenho que, no caso concreto, a aplicação multa de 150%
aplicada sobre os créditos de IRPJ e CSLL, derivados da receita escriturada, cujo lucro
foi arbitrado, é abusiva, devendo, portanto, ser reduzida para 75%.
(...)”

Diante de todo o exposto, não tendo a Recorrente trazido qualquer elemento novo
a ser apreciado nesta instância, e por concordar com a decisão de piso, VOTO no sentido de
REJEITAR a PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, NEGAR o pedido de conversão do feito em
DILIGÊNCIA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in totum
a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 20500
DF CARF MF
Documento nato-digital